Tribunal: TJDFT
Processo: 0742635-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0742635-17.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: WILLAMYS FERREIRA GAMA PACIENTE: YTTALO CAMELO GAMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de YTTALO CAMELO GAMA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/DF. Em breve síntese, aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/12/2022 sob a acusação de que estaria praticando, em tese, crimes de trânsito, lesão corporal, resistência, desacato e desobediência. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, na forma do art. 282, § 6o, 310, inc. II, e art. 312 c/c art. 313, inc. I todos do CPP, tendo como fundamento a garantia da ordem pública. Afirma haver ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto todos os crimes que lhe são imputados são de menor potencial ofensivo, sendo necessária a concessão de liberdade ao paciente. Afirma que o paciente sofreu várias escoriações durante a abordagem policial, mas o Juízo não determinou a comunicação à Corregedoria da PMDF. Tais fatos merecem esclarecimentos. Sustenta que não existe qualquer elemento que demonstre ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coautora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a prisão preventiva do paciente. Aduz que a decisão impugnada carece de fundamentação, tendo sido prolatada de forma genérica, não atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade abstrata do delito não justifica a excepcionalidade da prisão cautelar, que não pode se constituir em antecipação de pena. E, ainda que condenado ao final, poderia lhe ser imposto regime mais brando. Pede a concessão liminar da ordem para que seja colocado imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pede a confirmação da medida liminar. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Também não é a via adequada para profundo exame do material probatório. Não é o caso dos autos. O paciente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 309 do CTB, artigos 129, caput, 329, caput, e 330, caput, e 331, caput, todos do Código Penal. A propósito, confira-se a decisão impugnada, que fundamentadamente decretou a prisão preventiva do paciente (Num. 42258591): “(...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Os crimes cometidos pelo autuado foram concretamente graves. O autuado foi preso em flagrante pelo suposto cometimento de embriaguez na condução de uma motocicleta. Segundo informado pelos policiais militares, o autuado conduziu o veículo sem habilitação, gerando perigo de dano, desobedeceu ordem legal, desacatou os policiais e resistiu à prisão, lesionando um dos policiais militares. Como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: (...) O autuado é reincidente. Possui diversas condenações definitivas, por roubo, tráfico, porte de arma. Responde a processo por homicídio e está em cumprimento de pena (prisão domiciliar). Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de YTTALO CAMELO GAMA; DATA DE NASCIMENTO: 22/01/1994; PAI: VALDINAR GAMA DA SILVA; MÃE: NEURENE MARIA RODRIGUES CAMELO com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Não se vislumbra, em análise preliminar, o alegado constrangimento ilegal. Consoante se extrai dos autos, há elementos que indicam a materialidade e autoria delitiva relativamente ao paciente. Conforme se observa, o paciente teria praticado crimes de embriaguez ao volante, lesão corporal, resistência, desacato e desobediência contra policiais militares, ocasionando lesões corporais em um dos policiais. Além disso, como consignado pelo Juízo de origem, o paciente ostenta outras condenações por diversos crimes, sendo reincidente (CPP, 313, II). No momento da sua prisão em flagrante, estava em cumprimento de pena em regime domiciliar e respondendo a processo por homicídio. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade de mantê-lo preso no intuito de coibir a continuação dessas práticas delitivas. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência, conforme se extrai do aresto a seguir transcrito: HABEAS CORPUS. FURTO. RECEPTAÇÃO. REINCIDÊNCIA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A prisão em flagrante, sua conversão em preventiva para garantia da ordem pública pelo Juiz de Custódia e o recebimento da denúncia pela prática do crime de receptação demonstra a justa causa e configura o fumus comissi delicti. A reincidência e a reiteração criminosa evidenciam a periculosidade real do paciente e demonstra a necessidade de se mantê-lo preso preventivamente com fundamento na garantia da ordem pública, embora não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Inócua seria a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, diante da reiteração criminosa. Habeas corpus denegado. (Acórdão n.907636, 20150020291100HBC, Relator: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/11/2015, Publicado no DJE: 27/11/2015. Pág.: 121) Por fim, ressalte-se que, em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator